Tribunal: TJES
Processo: 0026942-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO MARÍTIMO E COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO UNIMODAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 22 DA LEI Nº 9.611/1998. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. SOBRESTADIA (DEMURRAGE). EXCESSO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ANTE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE PERDIMENTO DA CARGA. QUESTÃO ESTRANHA AOS LIMITES DO PEDIDO EXORDIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam.

I.I.
“A legitimidade das partes, como condição da ação, é sempre aferida in status assertionis, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor.”
(
STJ
; REsp n. 1.961.729/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

I.II.
No caso em apreço, a empresa Recorrente figurou no polo passivo durante todo o curso do processo, tendo exercido a ampla defesa e contraditório, formalizando a produção de prova oral e documental, cujos elementos, inclusive, foram utilizados pelo Magistrado de Primeiro grau para o reconhecimento da existência de relação negocial e, consequentemente, da legitimidade processual da empresa Recorrente.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. Preliminar. Ausência de pressuposto de validade do processo.

II.I.
A matéria já fora devidamente enfrentada na Sentença recorrida, oportunidade em que rechaçada qualquer possibilidade de obstar o prosseguimento da demanda sob esse enfoque do descumprimento do artigo 83, do Código de Processo Civil.

II.II.
Não há quaisquer apontamentos neste recurso capazes de desconstituir a premissa adotada na Sentença, limitando-se a Recorrente a apontar a mera possibilidade de que a Autora não teria
“bens no território nacional que possam garantir o pagamento das custas e honorários advocatícios numa eventual condenação”
.

II.III. Preliminar rejeitada.

III. Prejudicial de Mérito. Prescrição.

III.I.
“A eg. Segunda Seção desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, com a entrada em vigor do novo Código Civil, que revogou o artigo 449 do Código Comercial, o prazo prescricional para as ações de cobrança de sobre-estadias de contêineres, no caso de transporte marítimo unimodal, é o quinquenal, quando essa cobrança derivar de disposição contratual, e decenal, caso não haja essa previsão no contrato.”
(
STJ
; AgInt no REsp 1365491/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 03/04/2017).

III.II. Preliminar rejeitada.

IV.

Mérito
.

IV.I.
A matéria atinente ao excesso de cobrança pautado nas alegações de que o valor seria superior aos dos bens objeto de importação, ou mesmo que não haveria efetivo atraso na devolução dos containers, somente foram deduzidas pela Recorrente em sede de Alegações Finais, não compondo as teses defensivas veiculadas na Contestação.

IV.II.

“Não é permitido à parte arguir novas teses em alegações finais, sendo mencionada peça destinada apenas à retomada dos argumentos já apresentados nos autos, com a indicação ao juiz dos pontos relevantes a fim de convencê-lo ao acolhimento do direito vindicado. É na contestação que a parte requerida deve suscitar toda a matéria de defesa.”

(
TJMG
; AC: 10000211454798001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

IV.III.
Não merece guarida a alegação de impossibilidade de cobrança da indenização pleiteada, em virtude da pena de perdimento da carga, de forma que a pretensão deveria ser deduzida ao FUNDAF, nos termos do Decreto Lei nº 1.455/76, porquanto eventuais indenizações relacionadas à carga transportada, em si, não possuem qualquer relação com a matéria deduzida na petição inicial, circunscrita à cobrança de sobrestadia de container.

IV. IV.
“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

IV.V.

“Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe de 29/03/2019)
. (
STJ
; REsp n. 1.986.909/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023).

IV.VI.
Na hipótese, havendo “valor da condenação”, deve ser esta utilizada como parâmetro para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

V.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada,
ex officio
, com alteração da base de cálculos dos honorários sucumbenciais e sua majoração
para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026942-71.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GANESH LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
APELADO: PORT TRADE LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO MARÍTIMO E COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO UNIMODAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 22 DA LEI Nº 9.611/1998. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. SOBRESTADIA (DEMURRAGE). EXCESSO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ANTE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE PERDIMENTO DA CARGA. QUESTÃO ESTRANHA AOS LIMITES DO PEDIDO EXORDIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA 12% (DOZE POR CENTO).

I.

Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam.

I.I.
“A legitimidade das partes, como condição da ação, é sempre aferida in status assertionis, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor.”
(
STJ
; REsp n. 1.961.729/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

I.II.
No caso em apreço, a empresa Recorrente figurou no polo passivo durante todo o curso do processo, tendo exercido a ampla defesa e contraditório, formalizando a produção de prova oral e documental, cujos elementos, inclusive, foram utilizados pelo Magistrado de Primeiro grau para o reconhecimento da existência de relação negocial e, consequentemente, da legitimidade processual da empresa Recorrente.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. Preliminar. Ausência de pressuposto de validade do processo.

II.I.
A matéria já fora devidamente enfrentada na Sentença recorrida, oportunidade em que rechaçada qualquer possibilidade de obstar o prosseguimento da demanda sob esse enfoque do descumprimento do artigo 83, do Código de Processo Civil.

II.II.
Não há quaisquer apontamentos neste recurso capazes de desconstituir a premissa adotada na Sentença, limitando-se a Recorrente a apontar a mera possibilidade de que a Autora não teria
“bens no território nacional que possam garantir o pagamento das custas e honorários advocatícios numa eventual condenação”
.

II.III. Preliminar rejeitada.

III. Prejudicial de Mérito. Prescrição.

III.I.
“A eg. Segunda Seção desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, com a entrada em vigor do novo Código Civil, que revogou o artigo 449 do Código Comercial, o prazo prescricional para as ações de cobrança de sobre-estadias de contêineres, no caso de transporte marítimo unimodal, é o quinquenal, quando essa cobrança derivar de disposição contratual, e decenal, caso não haja essa previsão no contrato.”
(
STJ
; AgInt no REsp 1365491/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 03/04/2017).

III.II. Preliminar rejeitada.

IV.

Mérito
.

IV.I.
A matéria atinente ao excesso de cobrança pautado nas alegações de que o valor seria superior aos dos bens objeto de importação, ou mesmo que não haveria efetivo atraso na devolução dos containers, somente foram deduzidas pela Recorrente em sede de Alegações Finais, não compondo as teses defensivas veiculadas na Contestação.

IV.II.

“Não é permitido à parte arguir novas teses em alegações finais, sendo mencionada peça destinada apenas à retomada dos argumentos já apresentados nos autos, com a indicação ao juiz dos pontos relevantes a fim de convencê-lo ao acolhimento do direito vindicado. É na contestação que a parte requerida deve suscitar toda a matéria de defesa.”

(
TJMG
; AC: 10000211454798001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

IV.III.
Não merece guarida a alegação de impossibilidade de cobrança da indenização pleiteada, em virtude da pena de perdimento da carga, de forma que a pretensão deveria ser deduzida ao FUNDAF, nos termos do Decreto Lei nº 1.455/76, porquanto eventuais indenizações relacionadas à carga transportada, em si, não possuem qualquer relação com a matéria deduzida na petição inicial, circunscrita à cobrança de sobrestadia de container.

IV. IV.
“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

IV.V.

“Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe de 29/03/2019)
. (
STJ
; REsp n. 1.986.909/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023).

IV.VI.
Na hipótese, havendo “valor da condenação”, deve ser esta utilizada como parâmetro para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

V.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada,
ex officio
, com alteração da base de cálculos dos honorários sucumbenciais e sua majoração
para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do recurso para rejeitar as preliminares e prejudicial de mérito arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento, reformando parcialmente a Sentença, ex officio, apenas para alterar a base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que se observe o valor da condenação, majorando a referida verba honorária ao patamar de 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Consoante relatado, a Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de não há documentos nos autos capazes de atestar a efetiva contratação da empresa Recorrida, “sendo insuficiente a apresentação de e-mails que supostamente tratavam da contratação dos serviços ora cobrados”.

A propósito da matéria, cumpre assinalar que
“a legitimidade das partes, como condição da ação, é sempre aferida in status assertionis, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor.”
(
STJ
; REsp n. 1.961.729/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No caso em apreço, a empresa Recorrente figurou no polo passivo durante todo o curso do processo, tendo exercido a ampla defesa e contraditório, formalizando a produção de prova oral e documental, cujos elementos, inclusive, foram utilizados pelo Magistrado de Primeiro grau para o reconhecimento da existência de relação negocial e, consequentemente, da legitimidade processual da empresa Recorrente.

Destaco, nesse sentido, excerto da
Sentença
, onde a matéria fora devidamente abordada, senão vejamos:

“Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo segundo demandado entendo que a mesma não deve ser acolhida pois, há nos presentes autos diversos indícios de existência de negócio jurídico entre as partes, em especial a troca de e-mails às fls. 270/324, acostado aos autos pelo autor, que reputo como suficientes para concluir pela legitimidade da requerida para figurar no polo passivo.

(...)

Os Bills of Lading, o regulamento de sobre-estadia evidenciam as tarifas free time alegado pela autora, a partir da descarga dos contêineres e os documentos que instruem os presentes autos são válidos e suficientes para embasar a pretensão de cobrança, não havendo que se falar em abusividade ou ausência de poderes de representação. Ainda, os pagamentos dos fretes marítimos, bem como os e-mails colacionados aos autos às fls. 272/319, compõem arcabouço probatório suficiente para caracterizar a relação contratual das partes, bem como o direito da autora de realizar a cobrança em comento, considerando ainda que a requerida acompanhou o trâmite de importação e atuou no processo aduaneiro, mas não quitou o débito.”

Note-se, portanto, que a conclusão pela legitimidade passiva da Recorrente decorre das provas acostadas aos autos acerca do pagamento de tarifas aduaneiras que dizem respeito à relação negocial objeto de discussão na petição inicial.

Desta forma, não havendo argumentos capazes de desconstituir a compreensão firmada pelo Juízo a quo, sobretudo porque a Recorrente somente insiste nas mesmas alegações deduzidas em sede de Contestação, entendo também pela legitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo desta demanda.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

É como Voto.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO

Neste particular, argumenta a Recorrente que
“a apelada é empresa estrangeira sem domicílio e bens em território nacional, logo, a caução é pressuposto imprescindível da ação”
, consoante norma insculpida no artigo 83, do Código de Processo Civil, que assim estabelece,
in verbis:

“Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento”.

A despeito da irresignação recursal, tenho que a matéria já fora devidamente enfrentada na Sentença recorrida, oportunidade em que rechaçada qualquer possibilidade de obstar o prosseguimento da demanda sob esse enfoque, senão vejamos:

“Quanto a prestação de caução prevista no artigo 835 do CPC/73 é impositiva, bastando o preenchimento cumulativo de dois pressupostos objetivos, sendo o primeiro: (I) que o autor não resida no país ou se ausentar durante a demanda; e (II) não ter bens imóveis no Brasil que assegurem o pagamento das custas e honorários de advogado da parte contrária em caso de sucumbência.

Das as circunstâncias fáticas expostas, ficou demonstrado que a empresa autora tem recursos válidos para assegurar o pagamento das despesas do processo, bem como está devidamente representada por agentes no país. Tais peculiaridades, justificam a dispensa de caução no caso concreto.”

Com efeito, não há quaisquer apontamentos neste recurso capazes de desconstituir a premissa adotada na Sentença, limitando-se a Recorrente a apontar a mera possibilidade de que a Autora não teria
“bens no território nacional que possam garantir o pagamento das custas e honorários advocatícios numa eventual condenação”
.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

É como Voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Em suas razões recursais, a empresa Recorrente argui preliminar de prescrição, posto que, no seu entender, se aplicaria ao caso vertente as disposições contidas no artigo 22, da Lei n° 9.611/98, bem como a previsão do artigo 449, item 3, do Código Comercial, que assim dispõem,
in verbis:

Lei n° 9.611/98

“
Art. 22.
As ações judiciais oriundas do não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal deverão ser intentadas no prazo máximo de um ano, contado da data da entrega da mercadoria no ponto de destino ou, caso isso não ocorra, do nonagésimo dia após o prazo previsto para a referida entrega, sob pena de prescrição.”

Lei n° 556/50 – Código Comercial

“
Art. 449
- Prescrevem igualmente no fim de 1 (um) ano: (...)

3 -
As ações de frete e primagem, estadias e sobreestadias, e as de avaria simples, a contar do dia da entrega da carga.” (dispositivo revogado pela Lei n° 10.406/2002 – Código Civil)

Sucede, contudo, que em se tratando de contratação de transporte marítimo na modalidade unimodal ou monomodal - caso dos autos – o prazo prescricional aplicável é aquele contido no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, conforme entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor do seguinte aresto,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. TRANSPORTE UNIMODAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 22 DA LEI 9.611/98. PRECEDENTES. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A eg. Segunda Seção desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, com a entrada em vigor do novo Código Civil, que revogou o artigo 449 do Código Comercial, o prazo prescricional para as ações de cobrança de sobre-estadias de contêineres, no caso de transporte marítimo unimodal, é o quinquenal, quando essa cobrança derivar de disposição contratual, e decenal, caso não haja essa previsão no contrato
.” 2. Na presente hipótese, tendo sido devolvidos os contêineres em 17/07/2009, e proposta a ação de cobrança em 23/09/2010, fica afastada a prescrição. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
; AgInt no REsp 1365491/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 03/04/2017)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. TRANSPORTE MARÍTIMO. UNIMODAL. "TAXA" DE SOBRE-ESTADIA PREVISTA CONTRATUALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PREVISTO NOS ARTS. 8º DO DECRETO-LEI Nº 116/1967 E 22 DA LEI Nº 9.611/1998. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Ação de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-estadia de contêineres (demurrage) previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo (unimodal). Acórdão recorrido que afastou tese defensiva de prescrição ânua da pretensão autoral.

2.
Recurso especial que reitera pretensão da demandada (afretadora) de que se reconheça prescrita a pretensão da autora (armadora) a partir da aplicação ao caso, por analogia, do prazo prescricional de 1 (um) ano de que tratam os arts. 8º do Decreto-Lei nº 116/1967 e 22 da Lei nº 9.611/1998.

3.
Para as ações ações fundadas no não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal, o prazo prescricional, apesar da revogação do Código Comercial, permanece sendo de 1 (um) ano, haja vista a existência de expressa previsão legal nesse sentido (art. 22 da Lei nº 9.611/1998).

4.
A diferença existente entre as atividades desempenhadas pelo transportador marítimo (unimodal) e aquelas legalmente exigidas do Operador de Transporte Multimodal revela a manifesta impossibilidade de se estender à pretensão de cobrança de despesas decorrentes da sobre-estadia de contêineres (pretensão do transportador unimodal contra o contratante do serviço) a regra prevista do art. 22 da Lei nº 9.611/1998 (que diz respeito ao prazo prescricional ânuo aplicável às pretensões dos contratantes do serviço contra o Operador de Transporte Multimodal).

5.
Além disso, as regras jurídicas sobre a prescrição devem ser interpretadas estritamente, repelindo-se a interpretação extensiva ou analógica. Daí porque afigura-se absolutamente incabível a fixação de prazo prescricional por analogia, medida que não se coaduna com os princípios gerais que regem o Direito Civil brasileiro, além de constituir verdadeiro atentado à segurança jurídica, cuja preservação se espera desta Corte Superior.

6.
Por isso, em se tratando de transporte unimodal de cargas, quando a taxa de sobre-estadia objeto da cobrança for oriunda de disposição contratual que estabeleça os dados e os critérios necessários ao cálculo dos valores devidos a título de ressarcimento pelos prejuízos causados em virtude do retorno tardio do contêiner, será quinquenal o prazo prescricional (art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil). Caso contrário, ou seja, nas hipóteses em que inexistente prévia estipulação contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, ocorrendo a prescrição em 10 (dez) anos.

7.
No caso, revela-se inequívoco o acerto da Corte local ao concluir pela não ocorrência da prescrição, haja vista que (i) a devolução dos contêineres deu-se entre os dias 10/9/2008 e 16/10/2008 e (ii) a ação de cobrança foi ajuizada em 5/5/2010, muito antes, portanto, do decurso do prazo de 5 (cinco) anos.

8.
Recurso especial não provido.”

(
STJ
; REsp 1340041/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 24/06/2015, DJe 04/09/2015)

Nesse contexto, não há falar-se em incidência de prescrição no caso
sub examem
, tendo em vista que a demanda fora intentada dentro do prazo quinquenal.

Isto posto,

rejeito a preliminar arguida
.

É como Voto.

MÉRITO

Consoante relatado,
GANESH LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 365/388) em face da
SENTENÇA
de fls. 362/363 proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
DEMARK CUSTOMS BROKERS INC
, representada por
PORT TRADE LTDA ME
, em desfavor da
Recorrente
,

cujo
decisum
julgou procedente o pedido vestibular
“a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 397.335,65 (trezentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), em favor da autora, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da citação”
, bem como,
“ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta, em síntese, o excesso de cobrança quanto à sobreestadia, cujo montante seria superior aos próprios bens objeto de importação, e a ausência de comprovação quanto ao efetivo atraso na devolução dos containers.

Por fim, aduz a impossibilidade de cobrança da indenização pleiteada, haja vista a conclusão pela pena de perdimento da carga, situação que deveria ser solucionada mediante pretensão deduzida ao FUNDAF, nos termos do Decreto Lei nº 1.455/76.

A propósito das questões vertidas pela Recorrente quanto ao excesso do valor cobrado na peça vestibular, resulta obstado o exame neste Juízo
ad quem
ante a impossibilidade de inovação em sede recursal.

Com efeito, a matéria atinente ao excesso de cobrança pautado nas alegações de que o valor seria superior aos dos bens objeto de importação, ou mesmo que não haveria efetivo atraso na devolução dos containers, somente foram deduzidas pela Recorrente em sede de Alegações Finais, não compondo as teses defensivas veiculadas na Contestação.

Destaca-se, neste particular, a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“o
princípio da eventualidade impõe ao réu que,
na contestação
, apresente todas as matérias de defesa
, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária. Precedentes.”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Em sendo assim, é vedada a sua apreciação das apontadas matérias vertidas pela Recorrente no contexto desta Apelação Cível, cujo entendimento encontra amparo na jurisprudência Pátria, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. TESE APRESENTADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

- Havendo pedido de gratuidade judiciária formulado em apelação, não há que se falar em recurso deserto e, ausentes indícios para duvidar da hipossuficiência declarada, deve ser deferida a gratuidade judiciária, pois a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade

- Não é permitido à parte arguir novas teses em alegações finais, sendo mencionada peça destinada apenas à retomada dos argumentos já apresentados nos autos, com a indicação ao juiz dos pontos relevantes a fim de convencê-lo ao acolhimento do direito vindicado. É na contestação que a parte requerida deve suscitar toda a matéria de defesa.”

(
TJMG
; AC: 10000211454798001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

De outra banda, também não merece guarida a alegação de impossibilidade de cobrança da indenização pleiteada, em virtude da pena de perdimento da carga, de forma que a pretensão deveria ser deduzida ao FUNDAF, nos termos do Decreto Lei nº 1.455/76.

Isto porque, eventuais indenizações relacionadas à carga transportada, em si, não possuem qualquer relação com a matéria deduzida na petição inicial, circunscrita, bem é de ver, à cobrança de sobrestadia de container.

Por fim, importa ressaltar que
“a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Tal registro se faz necessário porquanto não passou despercebido que o
Magistrado de Primeiro Grau utilizou o valor da causa como base de cálculo da condenação dos honorários advocatícios, o que afronta a gradação prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Consoante orientação da
Corte de Superposição
,
“os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe de 29/03/2019)
. (
STJ
; REsp n. 1.986.909/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023).

Na hipótese, havendo “valor da condenação”, deve ser este utilizado como parâmetro para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível,
ao passo em que reformo parcialmente a Sentença,
ex officio
, apenas para alterar a base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais, majorando a referida verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)